Tribunal: TJSP
Processo: 2197411-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DO PREPARO. Não havendo o recolhimento de preparo recursal, após o indeferimento da gratuidade de justiça e de regular intimação, de rigor a aplicação da pena de deserção. RECURSO NÃO CONHECIDO.